Tribunal: TJMT
Processo: 1009013-57.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009013-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.657.198/0001-20 (AGRAVANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009013-57.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP

AGRAVADO: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO DO CONTRATO E COBRANÇA DE MULTA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. NOTIFICAÇÃO AO AGRAVADO AMEAÇANDO DESCUMPRIR A AVENÇA. AMEAÇA DE PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser deferida a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009013-57.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP

AGRAVADO: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1009013-57.2022.8.11.0000 de decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Rescisão do Contrato e Cobrança de Multa,
deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida prossiga com a prestação dos serviços no prazo de 90 dias, contados a partir de 19/04/2022, nos termos do contrato apresentado (id 83788948), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00.

A agravante alega que mantém com o agravado relação de negócios há mais de cinco anos, cujo objeto é a prestação de serviços de coleta e descarte de resíduos hospitalares, tendo a avença como principal objetivo atender a resolução Conama n° 385/2005 e RDC da ANVISA n° 304/2004.

Afirma que o contrato foi firmado em outubro de 2017 e, desde então, não sofreu nenhum reajuste para se adaptar a atual conjuntura econômica do País.

Diz que está enfrentando dificuldade econômica e teve que enviar aos clientes e parceiros o pedido de reequilíbrio financeiro das avenças.

Aduz que em 17/3/2022 foi iniciada a renegociação com o agravado mediante o envio de notificação solicitando o reajuste de preços sob pena de interrupção imediata dos serviços.

Acrescenta que, não obstante isso, não houve evolução nas tratativas e o objetivo dele (agravado) é ganhar tempo, aproveitando o preço anteriormente ajustado.

Pede o efeito suspensivo, ou, alternativamente, que o marco inicial dos 90 dias seja computado a partir da notificação (17-3-2022).

Efeito suspensivo indeferido (id 128323160-pág. 01/03). Interposto Embargos de Declaração dessa decisão, foi negado provimento (id 129884190-pág. 01/02).

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contraminuta (id 132541190-pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009013-57.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP

AGRAVADO: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Como relatado, as partes
mantêm relação de negócios há mais de cinco anos, cujo objeto é a prestação de serviços de coleta e descarte de resíduos hospitalares.

Sob o argumento de que o contrato, firmado em 2017, não sofreu reajuste durante esse período,
a agravante expediu um
a notificação ao agravado, condicionando a continuidade dos serviços à correção monetária do ajuste, sob pena de paralisação, além de fixar o prazo de 10 dias para finalizar os trabalhos.

Neste caso, a probabilidade do direito do agravado está demonstrada no fato de que foi
convencionado no referido instrumento que a rescisão injustificada por quaisquer das partes poderia ser efetivada mediante aviso prévio, por escrito,
com antecedência mínima de 90 dias
, uma vez que os serviços eram essenciais, não podendo ser interrompidos repentinamente.

Também
o perigo de dano é evidente,
pois como bem consignou o juízo
a quo,
“(...)
a prestação do serviço de coleta, transporte e descarte de lixo hospitalar versa um serviço essencial, de caráter impositivo, pois a ausência de coleta de resíduos hospitalares pode acarretar riscos ambientais, bem como expor a população ao contágio de doenças graves saúde, cuja presença de insalubridade implica em contato direto e contínuo com agentes nocivos à saúde.

Destarte, a observância do prazo previsto para rescisão contratual é de suma importância para que não haja a interrupção dos serviços e possibilite que o hospital adote as providências necessárias para a continuidade dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos dos serviços de saúde do nosocômio.”

Da mesma forma, ao estabelecer o prazo de 10 dias para a finalização dos trabalhos, também descumpriu a avença e ameaçou causar danos não só ao agravado como também à população.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS CONFIGURADOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, o que implica que o órgão revisor está sujeito a analisar, tão somente, o acerto ou desacerto da decisão impugnada, sendo-lhe vedado incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de prejulgamento. 2.
O deferimento do pedido de antecipação da tutela está condicionado à constatação da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação
. Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento motivado do Nobre Julgador. 3. No caso, a Agravada requereu a tutela antecipada de urgência, para que fossem suspensos os descontos em seu benefício da aposentadoria, por tratar-se de empréstimo fraudulento, o qual não contratou. O juízo de 1º grau deferiu a tutela antecipada. 4. Comprovados os requisitos para concessão da tutela de urgência, não há falar-se em reforma da decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - AI: 05244261020208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 01/02/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021)

Estão presentes, neste caso, os requisitos da medida, o que impõe a manutenção da decisão agravada.

Nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022